Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em ação de conhecimento, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição.
2. A decisão agravada não tratou da alegada ilegitimidade passiva da agravante, de modo que tal questão não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, a discussão acerca da legitimidade passiva não está abarcada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Agravo parcialmente conhecido.
3. “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. (Súmula 42 do STJ).
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista).
5. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência da prejudicial de mérito.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.